Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO DE INTERNET. INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se cabível, a título de tutela de urgência, a reativação da conta da agravante junto ao aplicativo de internet Instagram, a qual foi excluída, sob argumento de ofensa às diretrizes e normas da plataforma.
2. Tem-se que não restou demonstrada que a penalidade aplicada pelo aplicativo de internet foi injustificada ou desarrazoada. A questão demanda dilação probatória, para averiguar os motivos da suspensão da conta da agravante do Instagram. Logo, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, neste momento processual.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado.